Tribunal: TJMT
Processo: 1015314-20.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015314-20.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALINE RAYANE NASCIMENTO RIBEIRO - CPF: 038.460.121-90 (ADVOGADO), WILLIAN VIEIRA DE ANDRADE - CPF: 045.405.621-42 (EMBARGANTE), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (EMBARGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (PROCURADOR), PRIMME TEC EIRELI - ME - CNPJ: 27.120.555/0001-23 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIO NO PRODUTO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGADA CONTRADIÇÃO ANTE A DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS AO AGRAVANTE BENEFICIARIO DE JUSTIÇA GRATUITA – OCORRENCIA DE ERRO MATERIAL – RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA – EMBARGOS ACOLHIDOS. Constatada a existência de erro material na conclusão do voto, devem ser os embargos acolhidos para retificação do vício.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por WILLIAN VIEIRA DE ANDRADE contra o v. acórdão que
desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ele contra SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e outros, mantendo intocada

decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “
Indenizatória por Vício de Produto c/c Danos Morais”
(Proc. no 1005658-59.2021.8.11.0037), que indeferiu o pedido de complementação do laudo pericial requerida pela parte autora/agravante/embargante e encerrou a fase instrutória (cf. Id. no 155322181).

O agravante/embargante alega que o acordão foi contraditório
“uma vez que foi determinado pagamento das custas pelo agravante”
sendo o mesmo, beneficiário da justiça gratuita.

Pede, pois, o conhecimento e acolhimento dos declaratórios para que
“seja sanada a contradição e omissão ventilada para constar que o Agravante é isento do pagamento de custas visto ser beneficiário da justiça gratuita”
(cf. Id. no 158864696).

Embora devidamente intimados, os embargados não apresentaram contrarrazões (cf. Id. no 160174187)

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 20 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já decidiu que os
“embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E já decidiu também que os
“embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”
(Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

No presente caso, apesar da alegação do autor/agravante/embargante da existência de contradição no acordão, admito que houve equívoco na redação do dispositivo e, por isso, acolho os presentes embargos para sanar o erro material existente, devendo a redação do dispositivo da decisão ser a seguinte:

“
Diante do exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelo agravante, devendo ser observado o que dispõe o art. 98, §3o, do CPC”

Pelo exposto, acolho os embargos de declaração com efeitos infringentes, sanando o erro material constatado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023